Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E S P A C H O Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, à apelante, CREFISA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para que, querendo, no prazo de 15 (dez) dias, se manifeste se persiste seu interesse no julgamento deste recurso de apelação, tendo em vista o acordo homologado nos autos do processo no 0739514-41.2023.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília, referente ao mesmo contrato, objeto destes autos (contrato no 041130026051), conforme ID 193335634 e 193607376 do processo mencionado, bem como sobre eventual perda de objeto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora